Tribunal: TJES
Processo: 5006513-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006513-94.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMUALDO COSTA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.
REQUISITO OBJETIVO
PARA A CONCESSÃO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÁLCULO SOBRE A SOMA DAS CONDENAÇÕES DO REEDUCANDO. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O livramento condicional é um benefício concedido durante a execução da pena, permitindo ao reeducando o cumprimento do restante da reprimenda em liberdade, até a sua extinção. Nessa linha, conforme previsto no artigo 84, do Código Penal, “as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”. Com fundamento em tal artigo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “havendo várias condenações, deve se proceder à soma das penas, realizando-se o cálculo do requisito objetivo exigido ao livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do Código Penal” (STJ; AgRg-HC 494.119; Proc. 2019/0046941-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 10/09/2019; DJE 19/09/2019). Portanto, no caso, foi acertada a decisão recorrida, que considerou o somatório das penas fixadas ao reeducando para promover o cálculo do livramento condicional, utilizando-se, para tanto, da fração de 1⁄2 (metade), eis que o condenado é reincidente em crime doloso. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006513-94.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROMUALDO COSTA DE ALMEIDA

Advogado(s) do reclamado: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA, RODRIGO NOGUEIRA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida nos Autos de Execução nº 0001633-87.2014.8.08.0024 (
movimento

141
.1
, constante no id. 5285053), prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que
concedeu a Romualdo Costa de Almeida o benefício do livramento condicional.

Irresignado,
o agravante interpôs o presente recurso
(
movimento

160.1
, constante no id. 5285053
),
pugnando
pela retificação do cálculo da pena
para fins de livramento condicional,
ao sustentar
que o cálculo apresentado
cria para o apenado um “banco de pena”, de modo que o período de pena cumprid
a
anteriormente à prática do delito está sendo computado como resgate de pena para concessão do benefício.

Pois bem.

Após analisar detidamente o feito, verifico que
não
assiste razão ao agravante
.

Explico.

Como sabido,
o livramento condicional
é um benefício concedido durante a execução da pena, permitindo ao reeducando o cumprimento
do restante da reprimenda
em liberdade, até a
sua
extinção.

Os requisitos objetivos e subjetivos para o implemento do instituto estão previstos no artigo 83, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinq
u
ir.

Dito isso, no caso em análise,
verifica-se que o ora agravado possui, em seu desfavor, as seguintes condenações:

Ação Penal nº
0033458-83.2013.8.08.0024 –
Art. 155, do Código Penal.

Ação Penal nº
0011953-32.2015.8.08.0035 –
Art. 157, § 2º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;

Ação Penal nº
0017203-75.2013.8.08.0048 –
Art. 28, da Lei nº 11.343/06;

Ação Penal nº
0038521-84.2016.8.08.0024 –
Art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal;

Ação Penal nº
0000372-20.2015.8.08.0035 – A
rt. 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;

Ação Penal nº
0015039-98.2021.8.08.0035 –
Art. 28, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Ação Penal nº
0029954-26.2019.8.08.0035 –
Art. 331, do Código Penal.

Diante das condenações supracitadas, a magistrada
a quo
, na decisão recorrida,
considerou
o
somatóri
o
das penas fixadas ao reeducando para
promover o cálculo do livramento condicional,
utilizando-se, para tanto, da fração de
1⁄2 (metade),
eis que o condenado é
reincidente em crime doloso.

Irresignado, o órgão ministerial sustenta que
o

referido
cálculo do livramento condicional cria para o apenado um “banco de pena”, de modo que o período de pena cumprida anteriormente à prática do delito
previsto no art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
(Autos nº
0015039-98.2021.8.08.0035
)
está sendo computado como resgate de pena para concessão do benefício,
o que seria vedado em nosso ordenamento jurídico.

Contudo,
conforme previsto no artigo 84, do Código Penal, “
a
s penas que correspondem a infrações diversas
devem somar-se
para efeito do livramento
”.

Com fundamento em tal artigo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também
a
deste Tribunal de Justiça
entendem
que, para fins de implemento do requisito objetivo
do livramento condicional, deve-se proceder à somatória das penas. Senão, vejamos:

[...]

WRIT
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÁLCULO DO TEMPO NECESSÁRIO PARA OBTENÇÃO. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE OBTIDO PELA REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. LAPSO DE 1/2 (UM MEIO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte Superior de Justiça autoriza o relator a decidir o
habeas corpus
quando o pedido for manifestamente incabível ou improcedente, como ocorre na hipótese dos autos, não se configurando, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 3.
É assente neste Tribunal o entendimento de que, havendo várias condenações, deve se proceder à soma das penas, realizando-se o cálculo do requisito objetivo exigido ao livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do Código Penal.
4.
In casu
, como o paciente é reincidente em crime doloso, deve ser adotado o lapso preconizado no art. 83, inciso II, do Código Penal, impondo-se o transcurso do patamar de 1/2 (um meio) da sanção para a obtenção do livramento condicional, não havendo cogitar a aplicação concomitante do patamar de 1/3 (um terço) para a execução de pena aplicada ao tempo em que o réu ostentava a primariedade e de 1/2 (um meio) para as demais execuções. 5. Por ter sido proferida em consonância com o entendimento firmado neste Sodalício sobre o tema impugnado, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 494.119; Proc. 2019/0046941-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 10/09/2019; DJE 19/09/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. BENEFÍCIO QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE A SOMA DAS CONDENAÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. 1. O livramento condicional é um benefício da execução penal que permite ao apenado cumprir o restante da pena em liberdade, desde que preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83, do Código Penal. 2.
Havendo várias condenações, o cálculo do requisito objetivo para a concessão do livramento condicional deve ter como parâmetro o total obtido com a soma das penas, na forma como prevê o artigo 84, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.
(TJES. Agravo em Execução Penal nº 5002183-54.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Relator: Desembargador Helimar Pinto; Julgado em 20/09/2023).

Nessa linha, salienta-se que, sendo o reeducando reincidente e que tal circunstância é considerada de natureza pessoal, incidindo sobre a totalidade da pena, de modo a definir a fração que deve ser utilizada para aferição do cálculo do livramento condicional, na mesma perspectiva, deve haver a soma das reprimendas para, após tal unificação, ser realizado o cálculo do livramento condicional.

Ressalto, por sua vez, que, embora a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, fundamente que o acusado deveria cumprir a fração de 1⁄2 (metade) das reprimendas relativas aos crimes comuns somadas e a fração de 2/3 (dois terços) referente à condenação por crime hediondo dos Autos nº 0015039-98.2021.8.08.0035, no
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão, saliento que o artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/03,
não mais é considerado hediondo
, em razão da alteração legislativa promovida na Lei de Crimes Hediondos pela Lei nº 13.964, de 2019. Nesse mesmo sentido, saliento os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VÍCIOS INTEGRATIVOS INEXISTENTES. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA HEDIONDA AFASTADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS REJEITADOS. 1. No caso, não há falar em nenhum vício no acórdão embargado, tendo em vista que, apesar das alegações defensivas, concluiu o Tribunal de origem que
"nos casos em que as disposições previstas no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, e no seu §1º e incisos, referem-se apenas a artefatos de uso restrito, não se está mais diante de aplicação da Lei nº 8.072/90, que somente faz menção à posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido; ou seja, o delito não é mais considerado hediondo"
. [...]” (STJ; EDcl-AgRg-HC 762.271; Proc. 2022/0246252-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV - LEI Nº 10.826/2003. CONDUTA PRATICADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.497/2017 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA HEDIONDA AFASTADA. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Caso em que o agravado foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, como incurso no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, devido ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. 2.
O art. 16 da Lei nº 10.826/2003 tipifica, no caput, as condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito; ao passo que o inciso IV do parágrafo único define as condutas de portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. 3. Prevalecia nesta Corte o entendimento de que, ao ser qualificada a posse/porte de arma ou equipamento de uso restrito, idêntico tratamento deveria ser concedido às figuras delitivas trazidas por equiparação legal, reconhecendo-se, inclusive, a hediondez das condutas praticadas após a edição da Lei nº 13.497/2017, que alterou o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.072/90. 4. A 6ª Turma, todavia, passou a considerar que, a partir da edição da Lei nº 13.964/2019, não ostenta caráter hediondo o crime de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
(HC 525249/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; e HC 575.933/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020. 5. Praticado o delito em 9/7/2018, data posterior a publicação da Lei nº 13.497/2017 e anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019, o delito do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003, não deve ser considerado hediondo para os fins de cálculo da execução penal. 6. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-REsp 1.907.730; Proc. 2020/0311952-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 24/08/2021; DJE 31/08/2021).

Portanto, entendo que foi acertada a decisão recorrida, uma vez que, após a unificação das penas do agravado, que totalizou o
quantum
de 15 anos, 7 meses e 20 dias, a magistrada
a quo
aplicou a fração de 1⁄2 (metade), concluindo que o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional ao reeducando seria o cumprimento de 7 anos, 9 meses e 25 dias da reprimenda, pena que já foi cumprida por Romualdo Costa de Almeida.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

Vitória, 6 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.